Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703049-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: FERNANDO VIEIRA DA SILVA, LUCELIA VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCEDÂNEO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Realizado acordo extrajudicial, cabível a sua inteira observância no tocante ao momento de compensação do crédito. 2. Ainda que não previsto no acordo a correção monetária do valor a ser restituído, cabível a sua incidência, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que a atualização monetária visa recompor o valor da moeda. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido julgamento extra petita, haja vista que a petição inicial foi vindicada a aplicação de correção monetária pelo INPC, mas acabou concedendo o IGPM; c) artigo 406 do Código Civil, porque deveria ter ordenado a aplicação, como taxa de juros, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, os recorridos requerem sejam majorados os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque se “A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1768069/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois, para se aferir a existência de julgamento extra petita (AgInt no AREsp 1429026/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do CCB, pois, segundo a Corte Superior, após a entrada em vigor do novo Código Civil (11/1/203), os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês (AgInt no REsp 1389816/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/10/2020). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015